Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708762-19.2019.8.07.0004 RECORRENTE: FELIPE MENDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova oral, produzida tanto em juízo como na fase inquisitorial, forma firme convicção quanto ao concurso de agentes. A majorante encontra-se devidamente comprovada, em observância ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal – CPP. 2. A caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do cúmplice, bastando a indicação da participação de mais de um agente na prática delitiva, pois nessa situação é presumido o maior risco ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, além do maior grau de intimidação infligido à vítima. 3. “A agravante da reincidência pode ser comprovada com a folha de antecedentes criminais, não sendo obrigatória a apresentação de certidão cartorária.” (STJ, Jurisprudência em Teses, edição no 29: Aplicação da Pena – agravantes e atenuantes, Tese no 8) 4. Fixada a pena acima de 4 (quatro) anos, a reincidência inviabiliza o abrandamento do regime para o seu cumprimento inicial, devendo ser mantido o regime fechado, pois em estrita observância ao art. 33, §§ 1o e 2o, do CP. 5. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. O recorrente alega violação ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, pleiteando, com base no princípio do in dubio pro reo, o afastamento da causa de aumento relacionada ao concurso de agentes porque não restou suficientemente comprovada a participação de outro sujeito no fato delituoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não remanescem dúvidas de que o apelante praticou o roubo em conluio com um segundo indivíduo, como meio de incutir maior intimidação e inibir possível reação da vítima, tendo este indivíduo recebido auxílio para fuga num carro de apoio. A prova oral, produzida em juízo e em sede policial, forma firme convicção quanto ao concurso de agentes” (ID 25236997). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se as instâncias ordinárias, mediante o exame do contexto probatório dos autos, reconheceram que o réu agiu em comparsaria com um terceiro agente, que empreendeu fuga após a abordagem policial, para infirmar tal conclusão revolver os elementos de convicção amealhados nos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime" (AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 12/8/2020). (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 651.529/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025